Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-37.2021.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Violência doméstica. Vias de fato. Ameaça. Provas.
1 - O depoimento dos agentes de polícia, na delegacia e em juízo, corroborado pelas declarações da vítima, na delegacia, não deixam dúvidas de que o réu praticou vias de fato contra a vítima, sua mãe, ao tentar enforcá-la, e a ameaçou de morte.
2 – Se, embora reincidente o réu, a anotação é antiga, os crimes - puníveis com detenção e prisão simples - não são graves, o regime prisional pode ser o aberto, para ambas as penas, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
3 - Apelação provida em parte.